Tribunal: TJSP
Processo: 2063644-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado, negando-lhe qualquer benefício previsto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado, negando-lhe qualquer benefício previsto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Paciente que, juntamente com o coautuado Jean Victor, foi flagrado transportando e/ou trazendo consigo expressiva quantidade de entorpecentes [3.080 (três mil e oitenta) "pedras" de "crack", com peso total aproximado de 630g (seiscentos e trinta gramas)], forte indicativo de que, juntos, se dedicam ao comércio espúrio de drogas – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não configurado Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063644-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
JHONATHAN CESAR QUEIROZ SANTOS e Paciente THOMPSON DO PRADO
NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063644-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Camargo Aranha Filho
VOTO no 13602 (digital) JV
Habeas Corpus no 2063644-82.2020.8.26.0000
Impetrante: JHONATHAM CESAR QUEIROZ SANTOS
Paciente: THOMPSON DO PRADO NOVAIS
Interessado: JEAN VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
Juíza de Direito da Vara do Plantão da 1a Circunscrição Judiciária (Santos)
(FAB)
Habeas Corpus Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006)
Insurgência contra decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do autuado, negando-lhe qualquer
benefício previsto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça Descabimento Paciente que não se encaixa em
nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade
provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão
proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal,
na
ADPF
no
347/DF

Decisão
devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a
hediondo) Paciente que, juntamente com o coautuado Jean
Victor, foi flagrado transportando e/ou trazendo consigo
expressiva quantidade de entorpecentes [3.080 (três mil e oitenta)
“pedras” de “crack”, com peso total aproximado de 630g
(seiscentos e trinta gramas)], forte indicativo de que, juntos, se
dedicam ao comércio espúrio de drogas Necessária manutenção
da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como
para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
Constrangimento ilegal não configurado Constrangimento ilegal
não configurado ORDEM DENEGADA.
O advogado constituído Jhonatham Cesar Queiroz Santos
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
THOMPSON DO PRADO NOVAIS, alegando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato da Meritíssima Juíza de Direito da Vara do Plantão
da 1a Circunscrição Judiciária (Santos), que converteu em preventiva a prisão em
flagrante dos autuados, dentre eles o ora paciente, negando-lhes qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063644-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefício previsto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Aduz o impetrante que Jean Victor Barbosa dos Santos e
Thompson do Prado Novais, ora paciente, foram presos em flagrante, no dia
25/03/2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006), encontrando-se custodiados desde então.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, pai de família, não registra antecedentes criminais, possui residência
fixa e ocupação lícita com registro em CTPS. Ademais, o crime cuja prática lhe é
imputada não envolve violência e/ou grave ameaça contra pessoa e tampouco
ficou demonstrado o “periculum libertatis”.
Defende que, com o advento da pandemia causada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”), o paciente faz jus à liberdade provisória ou, pelo
menos, ao benefício da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro
Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ou,
pelo menos, prisão domiciliar ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura em seu favor, mediante imposição, se necessário, de medidas
cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 82/86, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 90/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063644-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 25/03/2020, policiais militares
que realizavam patrulhamento de rotina avistaram um veículo em atitude suspeita
que, com a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Durante a fuga,
observaram que o passageiro ao lado do motorista dispensou uma sacola pela
janela, sendo que, após abordagem, apuraram conter 3.080 (três mil e oitenta)
“pedras” de “crack”. Questionados, informaram aos policiais que receberiam a
quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo transporte dos referidos
entorpecentes.
Na mesma data, a Meritíssima Juíza de Direito da Vara do
Plantão da 1a Circunscrição Judiciária (Santos) converteu em preventivas a
prisões em flagrante dos autuados, dentre eles o ora paciente, negando-lhes
qualquer benefício previsto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, estando eles custodiados desde então (fls. 39/42 dos autos originários).
Inconformado, o advogado constituído por Thompson impetra o
presente habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da
prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, pai de família, não registra antecedentes criminais, possui residência
fixa e ocupação lícita com registro em CTPS. Ademais, o crime cuja prática lhe é
imputada não envolve violência e/ou grave ameaça contra pessoa e tampouco
ficou demonstrado o “periculum libertatis”.
Defende que, com o advento da pandemia causada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”), o paciente faz jus à liberdade provisória ou, pelo
menos, ao benefício da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro
Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063644-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou
definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação
criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não comporta
o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e
materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise
do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min.
Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Nesta estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade
da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão
devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Não obstante o contido na Recomendação no 621 expedida
pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como os fundamentos expostos pelo
Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no
347/DF2, ambas datadas de 17/03/2020, a manutenção da custódia cautelar se
impõe.
No caso em apreço, embora o paciente seja primário e não
registre antecedentes criminais (fls. 22/23 dos autos originários), ele foi flagrado
juntamente com o coautuado Jean Victor transportando e/ou trazendo consigo
expressiva quantidade de entorpecentes [3.080 (três mil e oitenta) “pedras” de
“crack”, com peso total aproximado de 630g (seiscentos e trinta gramas)], forte
indicativo de que, juntos, se dedicam ao comércio espúrio de drogas (fls. 12/13 e
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
2 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF347decisao.Covid19.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063644-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
14 dos autos originários).
A traficância, inclusive, foi confessada pelo paciente em solo
policial, considerando que ele afirmou que receberia R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) pelo transporte dos entorpecentes apreendidos em seu
automóvel (fl. 04 dos autos originários)
Assim sendo, as circunstâncias do flagrante indicam ser o caso
de manutenção da prisão preventiva, a qual foi determinada por decisão
fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo), até
porque a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a conveniência
da instrução criminal, sendo certo que não se pode assegurar que o paciente não
irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão
também para assegurar futura aplicação da lei penal.
Não custa observar que, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC
43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a
manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa,
tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo
prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a
verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em
comento.
Outrossim, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063644-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
deixou de referendar a recomendação do Ministro Marco Aurélio, nos autos da
ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado no voto divergente
proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual “referendar a
decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma
megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”.
Por fim, embora tenha filhos menores de 12 (doze) anos de
idade, o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos
menores, requisito previsto no artigo 318, inciso VI, do CPP para a almejada
obtenção da prisão domiciliar. Além disso, não há qualquer indicação de que ele
pertença ao grupo de risco em caso de contaminação pela COVID-19 (“Novo
Coronavírus”) e tampouco há comprovação da existência de indivíduos
contaminados com o referido vírus no estabelecimento prisional onde o paciente
está preventivamente custodiado, cumprindo ressaltar que o acesso e visitas às
unidades prisionais está suspenso, não havendo que se falar, até segunda
ordem, em riscos de disseminação do vírus naqueles locais.
Diante da excepcionalidade e imprevisibilidade da situação,
bem como em razão do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, nada impede que a situação prisional do acusado seja
posteriormente reapreciada pelo Meritíssimo Juiz da Causa, em momento
oportuno.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator